Tribunal: TJES
Processo: 5018035-19.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018035-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON, sob alegação de recusa em prestar esclarecimentos sobre cobranças contestadas por consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade do procedimento administrativo sancionador; (ii) a necessidade de notificação prévia da parte autuada; e (iii) a comprovação da infração consumerista que fundamentou a aplicação da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre sanções administrativas impõe a observância do devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

4. No caso, a empresa autuada não foi regularmente notificada da audiência de conciliação, tendo apresentado defesa espontânea no processo administrativo, narrando a solução da demanda com o estorno dos valores questionados pelo consumidor.

5. A ausência de comprovação de infração consumerista inviabiliza a imposição da penalidade, especialmente quando não demonstrada a violação aos arts. 6º, III, e 42, parágrafo único, do CDC, ou ao art. 33 do Decreto nº 2.181/97.

6. Reconhecida a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA que embasa a execução fiscal, impõe-se a desconstituição do débito.

7. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, anulando a multa imposta no processo administrativo.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de penalidade administrativa exige a prévia notificação do autuado, sob pena de nulidade do ato sancionador. 2. A ausência de comprovação da infração consumerista impede a aplicação de sanção pelo PROCON e inviabiliza a exigibilidade do débito em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Decreto nº 2.181/97, art. 33; CPC, art. 85, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018035-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais a apelante sustenta basicamente: i) flagrante “error in judicando” na sentença, diante da presença dos requisitos para anulação do débito fiscal, sendo genérica a decisão administrativa; ii) em que pese ter faltado à audiência, a empresa reclamada apresentou defesa e recurso no âmbito administrativo, prestando esclarecimentos acerca dos fatos envolvendo o consumidor; iii) a multa foi fixada em total desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Na origem, a ora apelante apresentou Embargos à Execução Fiscal que lhe move o Município de Cariacica, visando o reconhecimento de nulidade no processo administrativo que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 2.648,47 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Segundo se extrai dos autos, a penalidade imposta pelo PROCON decorreria de reclamação aberta por consumidor que afirmou possui cartão da C&A e vinha recebido cobranças que desconhece.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON
. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, verifico assistir razão à recorrente quanto a nulidade da decisão administrativa, diante da falta de prova da infração consumerista.

A penalidade foi imposta por violação dos arts. 6°, inc. III, art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e art. 33 do Decreto 2.181/97, sob fundamento de recusa da ora apelante em prestar esclarecimentos e de devolver valores que teriam sido indevidamente descontados.

Ocorre que, compulsando os autos administrativos trazidos em cópia, vê-se que a reclamação aberta pelo consumidor se deu em desfavor da C&A MODAS LTDA., que foi notificada para comparecimento à audiência de conciliação no Procon Municipal.

A ora Embargada
Banco Bradescard S.A.
compareceu espontaneamente no processo administrativo e apresentou defesa apontando que os valores apontados pelo consumidor foram estornados e cancelado o cartão de crédito em questão.

Tais aspectos não foram considerando pelo PROCON, que aplicou diretamente a penalidade, e mesmo diante do recurso administrativo, entendeu pela intempestividade da manifestação da empresa autuada.

Em verdade, tem-se flagrante ilegalidade no processo administrativo diante da ausência de notificação da autuada, que apresentou defesa espontânea, narrando ter sido solucionado o problema com estorno dos valores descontados, fato que foi desconsiderado pelo órgão de proteção, que sequer apurou com o consumidor se solucionada a controvérsia.

Dessa forma, diante das nulidades processuais no âmbito administrativo e sem provas da infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é se justifica a fixação da pena de multa.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desta feita, diante da falta de prova mínima acerca da alegada infração consumerista, tenho por insubsistente a penalidade de multa aplicada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
os Embargos à Execução Fiscal desconstituindo a penalidade imposta no processo administrativo n. 0113-001.427-0, CDA 384/2018, que ampara a Execução Fiscal n. 5002870-68.2018.8.08.0012.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.